Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741106-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA CARDOSO BELTRAMI, ARAMIS SERGIO BELTRAMI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0716054-17.2017.8.07.0007) ajuizada por ARAMIS SERGIO BELTRAMI e NORMA CARDOSO BELTRAMI contra o Banco agravante (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença promovida por ARAMIS SERGIO BELTRAMI e NORMA CARDOSO BELTRAMI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, decorrente de ação civil pública de no 94.0008514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil e outros. Em face da destituição do perito anteriormente nomeado, a decisão ID 133926092 nomeou o expert WILSON KAZUYOSHI SATO para a elaboração do laudo técnico contábil. Os valores até então depositados foram suficientes para o custeio da perícia (ID 128466343), cujo encargo foi direcionado à parte ré, conforme decisão ID 123206408. O perito apresentou o seu laudo (ID 136093813). O expert apresentou o montante de R$ 999.641,48 (novecentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) a título de crédito em favor dos autores. A parte autora concordou com o laudo pericial, conforme petição ID 136597754. Por outro lado, o réu impugnou o laudo pericial (ID 138027823), anexando outro parecer elaborado por seus assistentes técnicos. O perito respondeu à impugnação e prestou os devidos esclarecimentos à petição ID 138778281. Diante dos esclarecimentos do perito, os autores de manifestaram pela homologação do laudo pericial, ao passo que o réu manteve o seu posicionamento, ratificando o laudo apresentado por seus assistentes. É o breve relatório. Decido. O laudo pericial principal, bem como o laudo complementar, estão em perfeita consonância com o julgado proferido em ação civil pública e com o conjunto de documentos apresentados nos autos. Outrossim, a parte ré não contrapôs os últimos argumentos veiculados pelo perito em seu laudo complementar, o que torna inviável a análise da controvérsia. Assim, tendo em visa que a prova produzida foi amplamente submetida ao contraditório das partes, homologo o laudo pericial ID 136093813 e esclarecimentos ID 138778281 e determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. Em relação ao pedido de condenação da parte ré às penas relativas à litigância de má-fé, cumpre evidenciar a ausência de presunção quanto à ocorrência de deslealdade processual, devendo ser devidamente comprovada nos autos. No caso concreto, a despeito de alegar que a parte ré incorreu nas condutas previstas no artigo 80 do CPC, os autores não demonstraram de forma contundente as assertivas firmadas a este título, razão pela qual rejeito o pedido de aplicação das sanções relativas à litigância de má-fé. Ademais, a discussão aqui travada diz respeito à discrepância dos cálculos, o que de forma geral, não induz à litigância de má-fé, consoante asseverado pelos autores. No que se refere aos honorários sucumbenciais, há que se atentar ao entendimento pacífico desta Corte quanto à possibilidade de sua fixação, tendo em vista a litigiosidade da demanda. No presente caso, tratando-se de liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva, a atividade cognitiva se desdobra em duas fases, sendo a primeira relacionada ao direito coletivo, e a segunda, destinada à satisfação individual do direito anteriormente reconhecido. Nesse sentido, segue recente julgado proferido pela 5a Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 1.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 1.2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. ( )." (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432179, 07074528220228070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, em face dessas considerações, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% do proveito econômico obtido, em obediência ao art. 85, § 2o do CPC. Libere-se a quantia depositada (R$ 5.600,00 - ID 128466343) em favor do perito, mediante expedição de ofício de transferência bancária ou de alvará de levantamento eletrônico para saque em agência. Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias. Advirta-os de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos.” ID 140870095, na origem. Em suas razões recursais (ID 41895173), BANCO DO BRASIL S.A sustenta que “o MM Juízo homologou o laudo pericial, o qual não considerou integralmente o abatimento negocial que consta dos registros financeiros, ou seja, amortizações não efetuadas com recursos do mutuário”. Alega que “o Perito Judicial extrapolou o julgado ao apurar a diferença entre o saldo devedor final na data de vencimento, com aplicação do índice de correção monetária de 84,32% e o saldo devedor final na data de vencimento, com aplicação do índice de correção monetária de 41,28%. A diferença apurada no vencimento da operação está incluída de correção monetária e juros remuneratórios contratado por todo o período posterior a abril de 1990, ou seja, os reflexos da suposta cobrança a maior em abril de 1990”. Destaca que a decisão proferida na Ação Civil Pública “é clara em determinar a restituição da diferença de CORREÇÃO MONETÁRIA cobrada a maior em abril de 1990, sem juros remuneratórios. ( ) Evidente que a jurisdição proferida na Ação Civil Pública 94.00.085141 não deixou brecha para elaboração do cálculo nos parâmetros adotados pelo Autor, sendo que, referida decisão é clara em condenar os Requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN em março de 1990 (debitados em abril de 1990), sem qualquer reflexo, apenas a diferença de correção monetária”. Ressalta ainda que “o Perito Judicial manteve os créditos de Devolução da Lei Federal 8.088/90 no recalculo das operações, majorando o saldo credor apurado na data final das operações, ou seja, restituiu referido valor ao Autor em duplicidade. Cumpre esclarecer que os valores já restituídos a título de ‘Devolução – Lei Federal 8.088’ decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1.990, conforme dispõe o artigo 6o da Lei 8.088 de 31/10/1990”. Afirma que “o percentual do saldo devedor liquidado pelo seguro PROAGRO deve ser abatido do indébito apurado na cédula, pois esses valores foram pagos a maior pelo seguro, e a parte autora não é legítima para exigir restituição de indébito pertencente ao PROAGRO”. Assevera que a “decisão exarada nos Embargos de Declaração no REsp 1.319.232-DF esclareceu que, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações de sentença genérica”. Sustenta que “considerando que o comando sentencial da ACP na origem condenou os réus a devolverem somente as quantias efetivamente pagas pelos mutuários, e que, no presente caso, decidiu-se pela devolução de valores não amortizados pelo ora agravado, o que configura violação ao art.884 do CC, que trata do enriquecimento sem causa. Desta forma, necessária é a reforma do julgado à luz das normas insculpidas no art. 884 e seguintes do CPC, questão que o Banco agravante, caso não seja provido o presente recurso, submeterá às Cortes Superiores, sendo imprescindível que a causa seja decidia para que se cumpra o requisito indispensável do prequestionamento. Com relação ao efeito suspensivo, alega que: “O fumus boni juris resta demonstrado pelas próprias razões recursais, em especial por violação aos artigos 510 e ss do Código de Processo Civil, além dos artigos 502 cpc e 884 do Código Civil. Por outro giro, o periculum in mora (urgência) se revela pela possibilidade de continuidade do feito, com a movimentação da máquina judiciária, com risco de natureza patrimonial para o Agravante, haja vista a possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença com valor superior ao que realmente faz jus o Agravado, chancelando verdadeiro enriquecimento ilícito”. E requer: “a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a SUSPENSÃO imediata do feito; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de que seja homologado o valor efetivamente pago pelo mutuário, qual seja R$ 454.453,55 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), posicionados em 31/08/2022”. Destaco, inicialmente, que, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ (decisão de ID 41980088, datada de 6/12/2022). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator (ID 54682817). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 41980088 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, o feito foi recebido como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, e o valor devido já foi apurado por meio de cálculos periciais (IDs 136093811 e 138778281– origem), homologados pela decisão agravada. Portanto, já foi realizada a liquidação prévia por meio de cálculos elaborados por perito judicial nos termos do art. 509, II, CPC. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 41980088 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento para a fase de cumprimento de sentença do valor apurado na liquidação de sentença restou condicionado à preclusão da própria decisão (“Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias”), o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. Assim, não se verifica prejuízo ou risco de danos ao agravante na hipótese de aguardar a apreciação da matéria pela Turma, razão por que indefiro o pedido o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora